Tribunal: TJSP
Processo: 2237195-11.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da litispendência – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237195-11.2017.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada OLESIA CANDIDA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237195-11.2017.8.26.0000 - Votuporanga 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: OLESIA CANDIDA ROCHA
VOTO no 132.629
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção
do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da
litispendência Recurso prejudicado.
Em complemento ao relatório do acórdão de fls. 259/264, acresça-se
haver sido interposto recurso especial pelo banco.
Após determinada a adequação do acórdão proferido a fls. 264/283,
sobreveio informação aos autos de extinção do processo originário por reconhecimento de
litispendência.
É O RELATÓRIO.
Vieram informações aos autos de que o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, em virtude do reconhecimento da litispendência, com fundamento
no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, restando portanto, prejudicada a análise
deste agravo.
Desse modo, DOU POR PREJUDICADO o agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator